Tribunal: TJMT
Processo: 1032544-20.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032544-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), GEOVANI MORAES BRAGATTI - CPF: 928.480.011-00 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL -
ALEGADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO EXPRESSAMENTE AJUSTADO –
AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DA PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
REsp n. 1.058.114/RS

- INCIDÊNCIA DO TEMA 52 DO STJ.

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (
Tema 52 do STJ)

Por força da tese paradigma do Tema 52 do STJ, uma vez permitida a cobrança da comissão de permanência, ficam afastados todos os demais encargos contratuais, como os juros moratórios e a multa previstos no contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1032544-20.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GEOVANI MORAES BRAGATTI

RELATÓRIO

Trata-se de Juízo de Retratação em face do acórdão confeccionado pela e. Primeira Câmara Cível, em julgamento da Apelação Cível nº.

1032544-20.2020.8.11.0041, tendo como litigantes: Banco Volkswagen S.A e Geovani Moraes Bragatti.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC). (N.U 1032544-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

(id nº
158494167
)

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 165834171.

O feito encontrava-se na Vice-Presidência deste Tribunal, para análise de admissibilidade de Recurso Especial, sendo lançado despacho, o qual transcrevo em parte:

“
A parte recorrente alega violação aos artigos 4º VI, e XI, da Lei n. 4.595/64, ao argumento de que “Portanto, esse STJ tem posição consolidada quanto à licitude de sua cobrança, fazendo a ressalva apenas de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios”.

Assevera que “Havendo cumulação de comissão de permanência, esse STJ, nos REsps 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, julgados na forma do art. 543-C, do CPC/73, editou a orientação de
manter a comissão de permanência que foi livremente pactuada pelas partes
e informada ao consumidor, afastando-se os demais encargos com ela cumulados”.

Desse modo, aponta que “o acórdão recorrido faz leitura e interpretação equivocadas do entendimento firmado por esse STJ acerca da comissão de permanência, ao manter entendimento segundo o qual sua cobrança cumulativa com outros encargos implicaria sua exclusão, mantendo-se apenas os juros de mora e a multa moratória”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.058.114/RS (
Tema 52
), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, uma vez pactuada, a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual-.

Confira-se:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2
. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação
; (...)
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los
, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). (g.n)

Ademais, este é o atual posicionamento do STJ.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Admite-se a comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Súmulas 30, 294 e 296/STJ.

3. (...).

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.457.460/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017). (g.n)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...) “No que concerne ao ponto combatido no presente Apelo, qual seja, pela legalidade da comissão de permanência, conforme dispõe a Súmula 294 do STJ não prospera a irresignação da instituição financeira.

Nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
(...).

(...) Como se vê, a referida cláusula é abusiva, ao cumular com a comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, de modo que foi devidamente afastada pelo juízo a quo.

Neste diapasão, entendo que foi acertada a decisão singular em excluir a cobrança da comissão de permanência, mantendo os demais encargos moratórios”.
(id 15849416) (g.n)

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp n. 1.058.114/RS –
Tema 52
, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de
conformidade/retratação”
. (id nº 173308196)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em síntese, cuida-se de exame em Juízo de Retratação acerca do acórdão exarado nos autos da Apelação Cível nº
1032544-20.2020.8.11.0041
,

que decidiu pela

manutenção da sentença, quanto a exclusão
da comissão de permanência, mantendo os demais encargos moratórios.

Pois bem.

Reanalisando os autos, exerço o juízo de retratação quanto à aplicação da comissão de permanência, manifestando-me expressamente pela legalidade de sua incidência, excluindo
a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual.

Portanto, não há como não observar o Tema 52

do STJ.

É cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

E no caso, o contrato previu expressamente a contabilização de comissão de permanência na sua cláusula quinta

(id nº 150879995)
). Vejamos:

“
Atrasos de pagamento: O pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE ao pagamento dos encargos correspondentes: (I) à COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, pelos dias decorridos do atraso, calculada com base nas taxas de juros desta Cédula ou à Taxa de Mercado (II) aos JUROS DE MORA DE 12% ao ano, calculados PRO RATA TEMPORE;(III) À MULTA CONTRATUAL – cláusula penal moratória de 2%.
(id nº 150879995)

Em suma, a pactuação da comissão de permanência e a sua respectiva contagem no saldo devedor são legítimas, de maneira que
devem ser afastadas a multa contratual e os juros moratórios.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, dando provimento ao recurso, a fim de reconhecer a possibilidade da cobrança da comissão de permanência, excluindo
a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023